Tribunal: STJ
Processo: 1012374-66.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116704 - SP(2025/0464614-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RENATO RADOMYSLER
ADVOGADOS
: ANDRÉ GONÇALVES KIPPER - RS110853
ROBERTO JUNQUEIRA DE SOUZA RIBEIRO - SP146231
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: THIAGO SPINOLA THEODORO - SP329867
MATEUS OLIVEIRA TEIXEIRA - SP521862
LEONARDO NEGRÃO MAUÉS - SP516043
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ITBI. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR.
DO
ART. 148
CTN. TEMA n. 1.113 DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS.
1.022
E
489
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. OFENSA A TESES REPETITIVAS E
DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM
NOTIFICAÇÃO
PARA
IMPUGNAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o Tribunal
de origem aprecia, de forma fundamentada, as questões essenciais à solução
da controvérsia, sendo desnecessária a resposta pormenorizada a todos os
argumentos deduzidos, desde que indicadas as razões do convencimento.
2. Com relação à apontada ofensa ao Tema n. 1.113 do Superior
Tribunal de Justiça e ao Tema n. 1.124 do Supremo Tribunal Federal, não é
cabível, na via estreita do apelo nobre, a análise de violação a teses
repetitivas ou de repercussão geral, nos termos da Súmula n. 518 do STJ: "[p]
ara fins do
III,
, da Constituição Federal, não é cabível recurso
art. 105,
a
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula", aplicada por
analogia.
3. O acórdão recorrido reconheceu a higidez do rito adotado pelo
Município de São Paulo para efetuar o lançamento complementar do ITBI.
Afirmando haver consonância com as disposições do
do CTN, e
art. 148
consonância com o que restou decidido na tese firmada no julgamento do
Tema n. 1.113 do STJ.
4. A pretensão recursal, voltada a infirmar a suficiência do rito
administrativo e do arbitramento adotado, demanda reexame do acervo fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA56113363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b9e87f84-956b-4cd7-a1a9-c4a178190847

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
16/04/2026
22/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b9e87f84-956b-4cd7-a1a9-c4a178190847

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116704 - SP(2025/0464614-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RENATO RADOMYSLER
ADVOGADOS
: ANDRÉ GONÇALVES KIPPER - RS110853
ROBERTO JUNQUEIRA DE SOUZA RIBEIRO - SP146231
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: THIAGO SPINOLA THEODORO - SP329867
MATEUS OLIVEIRA TEIXEIRA - SP521862
LEONARDO NEGRÃO MAUÉS - SP516043
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ITBI. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR.
DO
ART. 148
CTN. TEMA n. 1.113 DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS.
1.022
E
489
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. OFENSA A TESES REPETITIVAS E
DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM
NOTIFICAÇÃO
PARA
IMPUGNAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o Tribunal
de origem aprecia, de forma fundamentada, as questões essenciais à solução
da controvérsia, sendo desnecessária a resposta pormenorizada a todos os
argumentos deduzidos, desde que indicadas as razões do convencimento.
2. Com relação à apontada ofensa ao Tema n. 1.113 do Superior
Tribunal de Justiça e ao Tema n. 1.124 do Supremo Tribunal Federal, não é
cabível, na via estreita do apelo nobre, a análise de violação a teses
repetitivas ou de repercussão geral, nos termos da Súmula n. 518 do STJ: "[p]
ara fins do
III,
, da Constituição Federal, não é cabível recurso
art. 105,
a
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula", aplicada por
analogia.
3. O acórdão recorrido reconheceu a higidez do rito adotado pelo
Município de São Paulo para efetuar o lançamento complementar do ITBI.
Afirmando haver consonância com as disposições do
do CTN, e
art. 148
consonância com o que restou decidido na tese firmada no julgamento do
Tema n. 1.113 do STJ.
4. A pretensão recursal, voltada a infirmar a suficiência do rito
administrativo e do arbitramento adotado, demanda reexame do acervo fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55776380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:14
Código de Controle do Documento: bb481a11-6c0e-42f1-ad81-477d97468a0c

RELATÓRIO

Trata-se de agravo, interposto por RENATO RADOMYSLER, contra a
decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que inadmitiu o
recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no julgamento da Apelação Cível n.
1012374-66.2023.8.26.0053.
Na origem, cuida-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada pelo ora
agravante, visando a anulação do Auto de Infração e Imposição de Multa n. 090.045.410-
5, relativo à cobrança complementar de ITBI, sob alegações de nulidade do lançamento,
inobservância do
do Código Tributário Nacional (CTN),
da
art. 148
abusividade/confisco
multa e ilegalidade dos juros superiores à taxa Selic (fls. 1-31).
O juízo de primeiro grau julgou procedente em parte a ação, para o fim de
considerar como fato gerador do ITBI a data do registro imobiliário da escritura pública
de compra e venda, mantendo, no mais, a higidez do lançamento complementar e das
penalidades (fls. 243-248). Inconformada, a parte autora da demanda interpôs recurso de
apelação (fls. 263-295).
A Corte
, por unanimidade, deu parcial provimento ao referido apelo, em
a quo
acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 331):

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. APELAÇÃO. ITBI.
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação anulatória ajuizada contra o Município de São Paulo visando a
anulação de lançamento de ITBI complementar, sob as alegações de nulidade do
lançamento, violação ao contraditório e ampla defesa, abusividade da multa e
inconstitucionalidade dos encargos moratórios superiores à taxa Selic.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a validade do lançamento do
ITBI considerando a data da escritura como fato gerador; (ii) a existência de
cerceamento de defesa na esfera administrativa; (iii) a legalidade da aplicação de
multa e juros; (iv) a adequação dos índices de correção monetária utilizados.
III. Razões de Decidir
3. O lançamento do ITBI não é nulo, pois o auto de infração foi lavrado
após o fato gerador, sendo que a alteração da data da sua ocorrência não torna
necessária nova apuração do tributo, bastando o recálculo dos encargos moratórios
por meio de simples operação aritmética.
4. Não houve cerceamento de defesa, pois o autor foi notificado para
impugnar o valor arbitrado.
5. Multa e juros foram aplicados conforme legislação municipal, sem
caráter confiscatório.
6. A taxa Selic deve ser aplicada como índice de correção a partir da EC n.
113/2021.
IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA55776380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:14
Código de Controle do Documento: bb481a11-6c0e-42f1-ad81-477d97468a0c

6. Tese de julgamento: 1. Equívoco no lançamento quanto à data de
ocorrência do fato gerador não implica sua nulidade quando for desnecessária nova
apuração do tributo. 2. A aplicação da taxa Selic é válida a partir de 09/12/2021.

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra (fls. 341-345) foram
rejeitados (fls. 346-350).
Nas razões do recurso especial denegado (fls. 353-378), interposto com base
no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do Código de Processo Civil, por omissão do acórdão
Art. 1.022, inciso II,
quanto à exigência, firmada no Tema n. 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, de
instauração de procedimento administrativo próprio, com contraditório e ampla defesa,
para o arbitramento da base de cálculo do ITBI, não se confundindo com a mera
lavratura de auto de infração.
(ii)
§ 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por fundamentação
Art. 489,
deficiente, sem enfrentamento específico dos argumentos sobre o correto rito do art. 148
do CTN e sobre a necessidade de apuração das peculiaridades do imóvel antes do
arbitramento.
(iii)
do CTN, por ratificar lançamento com indicação equivocada da
Art. 142
data do fato gerador (data da escritura em
em vez da data do registro em
31/10/2019,
, em descompasso com a tese do Tema n. 1.124 do Supremo Tribunal
14/11/2019)
Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que, segundo o recorrente,
acarreta nulidade do lançamento.
(iv)
do CTN, por validar arbitramento da base de cálculo com apoio
Art. 148
em laudo unilateral e notificação apenas para impugnação após o auto de infração, sem
prévia instauração de processo administrativo próprio e sem apuração das peculiaridades
do imóvel, contrariando o Tema n. 1.113 do Superior Tribunal de Justiça.
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 384-396).
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 397-398), por considerar que: (i) não houve violação aos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil, pois o acórdão estaria devidamente fundamentado; (ii)
quanto ao arbitramento da base de cálculo do ITBI, a matéria está submetida ao Tema n.
1.113 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, nos termos do
inciso I,
art. 1.030,
alínea
, do Código de Processo Civil, negou-se seguimento à parte do recurso; (iii)
b
eventual entendimento diverso demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
atraindo a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça; e (iv) quanto ao
mais, o recurso foi inadmitido com fulcro no
do Código de Processo
art. 1.030, inciso V,
Civil.
Documento eletrônico VDA55776380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:14
Código de Controle do Documento: bb481a11-6c0e-42f1-ad81-477d97468a0c

Daí a interposição do agravo ora em apreço (fls. 401-424).
Contraminuta apresentada pela parte ora agravada às fls. 451-459.
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito,
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, [ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
. O que se denota é mero inconformismo da parte
fundamentar as decisões judiciais
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Nestes termos, ao decidir sobre a regularidade do procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo do ITBI, à luz do
do Código
art. 148
Tributário Nacional e do Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, a Corte
com
a quo,
Documento eletrônico VDA55776380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:14
Código de Controle do Documento: bb481a11-6c0e-42f1-ad81-477d97468a0c

base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 334-
335 e 349-350; sem grifos no original):

[...] Com efeito, apesar de constar no auto de infração que o fato gerador do
ITBI ocorreu em
data anterior ao registro da transmissão na matrícula
31/10/2019,
do imóvel, tal vício não é suficiente para anular o lançamento, haja vista que é
incontroverso nos autos que o auto de infração foi lavrado após a ocorrência do fato
gerador.
Diante disso, no presente caso, a alteração da data do fato gerador não
torna necessária nova apuração do tributo, bastando o recálculo dos encargos
moratórios por meio de simples operação aritmética.
Também não se verifica o alegado cerceamento de defesa na esfera
administrativa, pois o autor foi devidamente notificado por meio de carta (fls.
186) para apresentar sua impugnação, permitindo-se, com isso, a contestação
do valor do imóvel arbitrado pelo Município de São Paulo, nos termos do
do CTN.
art. 148
[...]
Também não se verifica o alegado cerceamento de defesa na esfera
administrativa, pois o autor foi devidamente notificado por meio de carta (fls.
186) para apresentar sua impugnação, permitindo-se, com isso, a contestação
do valor do imóvel arbitrado pelo Município de São Paulo, nos termos do
do CTN.
art. 148
[...] Quanto aos juros e à multa, verifica-se que foram aplicados em
consonância com a legislação municipal, que prevê multa equivalente a 50% do
imposto quando apurado o débito pela fiscalização, que é exatamente o caso dos
autos, não se tratando de lançamento com base em novos critérios, mas de
lançamento complementar originado de fiscalização de recolhimento antecipado
pelo contribuinte, considerando que o ITBI não é tributo lançado de ofício pela
autoridade.
[...] Por fim, quanto à aplicação da taxa Selic na atualização do crédito
discutido nos autos, o recurso comporta parcial provimento. [...] Dessa forma,
apenas com a superveniente promulgação da EC no
os débitos municipais
113/2021
passaram a ser atualizados de acordo com a taxa Selic, que já engloba os juros e a
correção monetária.

Os embargos de declaração foram rejeitados sob o fundamento de que (fls.
347-350; sem grifos no original):

[...] As questões levantadas no recurso foram devidamente enfrentadas
pela Turma Julgadora, não havendo que se falar em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. O acórdão indicou que o rito adotado pelo
Município de São Paulo para efetuar o lançamento complementar do ITBI está
em consonância com as disposições do
do CTN, não havendo qualquer
art. 148
assimetria do que restou decidido com a tese firmada no julgamento do tema no
.
1.113 do STJ
[...] Como resta claro, a Turma Julgadora concluiu pela higidez do
procedimento administrativo adotado pela Municipalidade de São Paulo, não
Documento eletrônico VDA55776380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:14
Código de Controle do Documento: bb481a11-6c0e-42f1-ad81-477d97468a0c

havendo qualquer afronta às disposições do
do CTN e ao exercício do
art. 148
direito ao contraditório ou ampla defesa, não cabendo por meio destes embargos
rediscutir a conclusão adotada no acórdão ou os aspectos fáticos do lançamento.

Com relação à apontada ofensa ao Tema n. 1.113 do Superior Tribunal de
Justiça e ao Tema n. 1.124 do Supremo Tribunal Federal, não é cabível, na via estreita do
apelo nobre, a análise de violação a
, na
teses repetitivas ou de repercussão geral
medida em que, para os fins do
alínea , da Constituição Federal, não
art. 105, inciso III,
a
se enquadram no conceito de "lei federal", nos termos da Súmula n. 518 do STJ ("Para
fins do
III,
, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado
art. 105,
a
em alegada violação de enunciado de súmula"), aplicada por analogia. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.092.710/DF,
Segunda
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

29/4/2024,

7/5/2024;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.461.770/TO,
julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
Ademais, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que “o
procedimento do
do CTN deve ser próprio para apurar todas as peculiaridades do
art. 148
imóvel (benfeitorias, estado de conservação, etc.) e não se confunde com a lavratura do
auto de infração, sendo indispensável a instauração prévia de processo administrativo
específico com contraditório” (fls. 361-377) – somente poderiam ter a sua procedência
verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatório, condiderando o
contexto fático estabelecido pelo acórdão recorrido.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Nesse sentido,
; sem grifos no original:
mutatis mutandis

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
MULTA. PROPORCIONALIDADE ATESTADA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em
deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente
motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto.
2. De acordo com a jurisprudência que predomina nesta Corte Superior,
pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a
necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de
Documento eletrônico VDA55776380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:14
Código de Controle do Documento: bb481a11-6c0e-42f1-ad81-477d97468a0c

defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da
instrução probatória.
3. A revisão da conclusão adotada pela instância originária - acerca da
ausência de cerceamento de defesa, bem como da validade da CDA e da
regularidade da multa aplicada - exigiria o revolvimento de fatos e provas, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.940.675/MT,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO

DO
CPC.

ART.
1.022
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE
ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE IRRF. DIVERGÊNCIA NOS
CÓDIGOS DE RETENÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E
284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de
In casu
acolher a pretensão recursal, acerca do cerceamento de defesa pela negativa de
produção de prova pericial contábil requerida, demanda necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido
na Súmula n. 7/STJ.
III - Os argumentos sobre a ausência de responsabilidade da cooperativa
por erros na retenção, apresentados nas razões do recurso especial, são insuficientes
para afastar a conclusão da Corte de origem acerca da possibilidade de correção do
equívoco em sede administrativa e do dever da cooperativa de orientar os tomadores
na correta indicação do código de recolhimento do Imposto de Renda. Incidência,
por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
IV - A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados
e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial,
sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.208.902/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.
Documento eletrônico VDA55776380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:14
Código de Controle do Documento: bb481a11-6c0e-42f1-ad81-477d97468a0c

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem analisou a controvérsia levando em consideração os
fatos e as provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
2.567.912/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fls. 248 e
339), respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como
eventual concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:14
Código de Controle do Documento: bb481a11-6c0e-42f1-ad81-477d97468a0c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.116.704 / SP
Número Registro: 2025/0464614-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10123746620238260053
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO RADOMYSLER
ADVOGADOS
: ROBERTO JUNQUEIRA DE SOUZA RIBEIRO - SP146231
ANDRÉ GONÇALVES KIPPER - RS110853
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : THIAGO SPINOLA THEODORO - SP329867
LEONARDO NEGRÃO MAUÉS - SP516043
MATEUS OLIVEIRA TEIXEIRA - SP521862
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56078037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:04
Código de Controle do Documento: 49541f03-234f-4feb-b5c0-3c21631355d7

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:04
Código de Controle do Documento: 49541f03-234f-4feb-b5c0-3c21631355d7